Tribunal: STF
Processo: ARE 1433857
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 11):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 900/1996. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE TÃO SOMENTE O QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ART. 16 A 19 DA REFERIDA LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 04. ACOLHIMENTO. DIREITO DO AUTOR/RECORRIDO AO ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, GRUPO BÁSICO, PADRÃO A, NÍVEL VI, DA LEI MUNICIPAL Nº 900/1996, COM AS REPERCUSSÕES FINANCEIRAS DEVIDAS E OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM aponta violação aos arts. 2º (separação dos poderes); 37, caput (devido processo legal, princípio da legalidade); e 61, §1º, “a”, da CRFB/1988; à Súmula Vinculante 37 e ao Tema 624/STF, pois “o acórdão reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos legais, mas impôs efeitos decorrentes das mesmas normas que foram declaradas contrárias à CRFB/88, que, nulas que são, não geram efeito algum” (fl. 3, Doc. 17). 



    Argumenta que o acórdão guerreado não se limita às partes em litígio, pois determina seja feita e regulamentação de lei que a própria Turma Recursal declarou inconstitucional, de modo diverso do vencimento padrão para o nível inicial do Grupo Básico, padrão A”. 



    Afirma que a manutenção do acórdão recorrido, nos termos determinados [...], atingiria todos os servidores municipais abrangidos pela legislação em questão que, repita-se, foi declarada inconstitucional por esta Turma Recursal em controle difuso” (fls. 6-7, Doc. 17).



    Nessa linha, defende que a atribuição de efeitos erga omnes às declarações de inconstitucionalidade proferidas em sede de controle difuso é vedada pela jurisprudência pátria, razão pela qual “não poderia uma legislação que foi declarada inconstitucional produzir qualquer efeito, mormente expansivos, erga omnes, porquanto a declaração de inconstitucionalidade foi feita em sede de controle difuso, e a determinação de produção de efeitos a esta legislação ocorreu na mesma decisão que a declarara inconstitucional” (fl. 8, Doc. 17).



    Assevera que a Súmula Vinculante nº 37 só STF é clara ao afirmar que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia” (fl. 8, Doc. 17). 



    Realça que, no caso, é “patente a violação à separação dos poderes, ao devido processo legal, ao princípio da legalidade e à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para leis que disponham sobre a remuneração de servidores e para a expedição dos respectivos regulamentos”, pois “não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Município que regulamente matéria cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, sob pena de violar os artigos 2º e 61, §1º, a, da CRFB/88” (fl. 8, Doc. 17).



    Defende que “o Tema 624, firmado em repercussão geral pelo STF, menciona que “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”” (fl. 9, Doc. 17).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido para que “seja reconhecida a nulidade dos dispositivos declarados inconstitucionais na mesma decisão, com a consequente não geração de qualquer efeito, bem como para que seja a decisão adotada no acórdão limitada às partes envolvidas na demanda, sem que lhe seja atribuído efeito erga omnes” (fl. 11, Doc. 17).



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 280 e 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 17):



    “Em atenção ao disposto no art. 1.035 do CPC/153, que estabelece o requisito da repercussão geral da questão constitucional discutida no recurso extraordinário, cumpre ao Recorrente identificar as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ‘que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’, ressaltando o efeito paradigmático e multiplicador da decisão que atribuiu efeitos a dispositivos legais declarados inconstitucionais, em sede de controle difuso, na mesma decisão, ora recorrida, bem como impôs ao recorrente a obrigação de regulamentar matéria que é de competência privativa do Chefe do Executivo, atribuindo, portanto, efeitos erga omnes a decisão tomada em sede de controle difuso e de demanda meramente individual. 



    Assim, destaca-se a relevância jurídica da questão constitucional posta para apreciação, sem se olvidar da relevância econômica, que deflui dos valores envolvidos em eventuais pagamentos retroativos a serem efetivados pelo Ente Recorrente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Em relação à afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Juízo local deu parcial provimento ao Recurso Inominado do MUNICÍPIO, declarando, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos arts. 16 a 19 da Lei Municipal 900/1996. Contudo, acolheu a pretensão da inicial “para que o Município de Parnamirim promova o enquadramento do autor no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Grupo Básico, padrão A, nível VI, da Lei Municipal nº 900/1996, competindo à administração municipal regulamentar de modo diverso o vencimento padrão para o nível inicial do Grupo Básico, padrão A, observando os acréscimos e repercussões financeiras a que faz jus o autor/recorrido, até o limite da prescrição quinquenal” (fl. 19, Doc. 11). 



    Rever tais conclusões impõe a análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação local dos servidores públicos do Município. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente